Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703974-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN COSTA PEREIRA 04302285117 AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, EDUARDO DE LIMA BARBOSA, FABIO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI D E C I S Ã O Os agravados atravessam petição pugnando pela concessão de medida liminar para modulação dos efeitos da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão interlocutória recorrida, que havia suspendido o alvará de funcionamento do estabelecimento agravante e via de consequência a suspensão de suas atividades. Busca-se em síntese a fixação de limites ao funcionamento do agravante até a resolução da controvérsia recursal, em especial, quanto ao horário de funcionamento e à utilização de aparelho de som (ID 34456987). Não obstante os novos fatos noticiados pelos agravados, não se vislumbra justificativas para resolução da novel questão por eles apresentadas a essa Corte de Justiça em caráter liminar, máxime, considerando que o agravo está em vias de julgamento, aguardando a manifestação do Ministério Público. Ao propósito, não consta que os agravados tenham adotado providências administrativas a fim de requerer eventual fiscalização da Administração Pública também a respeito da sobrevinda das circunstâncias ora levantadas. Repise-se que, independentemente de funcionamento amparado em alvará de funcionamento, a Administração Pública detém poder de polícia, de modo que pode exercer fiscalização sobre o estabelecimento, inclusive para fins de eventual bloqueio de suas atividades, caso verifique descumprimento do alvará ou outras normas que regulem a atividade comercial no local. Nesse passo, as teses formuladas pelos agravados devem receber cognição ordinária exauriente, a ser efetivada por ocasião do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado desta Turma Cível, o que ocorrerá em breve. Assim, INDEFIRO o requerimento em voga. Aguarde-se o término do prazo (15 dias) para manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos para exame de mérito. Intimem-se Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r